Tribunal: TJPA
Processo: 0086492-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086492-47.2013.8.14.0301

APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

APELADO: J N DE OLIVEIRA - COMERCIO VAREJISTA DE SAPATOS - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUTOR INTIMADO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos da jurisprudência do STJ “
a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor”

2.

Hipótese dos autos em que o autor foi intimado a fornecer o endereço do requerido e manteve-se inerte, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO SA em face de sentença proferida nos autos da ação de cobrança (proc. Nº 0086492-47.2013.8.14.0301), tramitada na 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada pelo ora recorrente contra J N OC VAREJISTA SAPATOS ME (Sapataria Bom de Preço).

Em sua exordial, o Banco aduz que na data de 14/06/2011, as partes celebraram um contrato de empréstimo, no valor total de R$ 32.528,51 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo que a empresa ré teve o valor creditado em sua conta corrente.

Assevera que a recorrida deixou de adimplir com as parcelas do empréstimo, a partir da parcela vencida em 14/07/2011 e, até a propositura da demanda, a dívida atualizada se encontrava na importância de R$ 47.206,60 (quarenta e sete mil, duzentos e seis reais e sessenta centavos).

Com base nesses fatos, postulou a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento do valor atualizado do empréstimo.

Em decisão (ID. 2743678), foi determinada a citação do réu, restando infrutífera a diligência.

Ocorre que, sequencialmente, a parte autora peticionou requerendo a expedição de ofícios ao INFO-JUD, BACEN-JUD e RENA-JUD, no intuito de identificar o endereço cadastrado em nome da empresa ré.

Todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pedido, por entender ser de responsabilidade do autor a diligência requerida e, determinou que o Banco apresentasse no prazo de 10 dias o endereço atualizado da parte ré, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do NCPC, devido a ausência de um dos pressupostos de constituição e validade processual.

Entretanto, transcorreu
in albis o prazo supramencionado
, conforme certidão ID 2743678 - pág. 15.

Após, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva (ID. 2743679):

“Cuida-se de Ação de Cobrança, ajuizada por BANCO ITAÚ S/A, em face de J N OC VAREJISTA SAPATOS ME (Sapataria Bom de Preço), na qual, após ter sido frustrada a primeira tentativa de citação do réu, o requerente pleiteou a consulta nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, a fim de descobrir o novo endereço da empresa requerida.

Contudo, em decisão de fls. 46-47 este juízo indeferiu tal pedido, por entender que se trata de diligência que compete à parte interessada. Assim, concedeu prazo de 10 (dez) dias para fornecer o endereço atualizado da parte ré, sob pena de extinção do feito por ausência de um dos pressupostos de constituição e validade processual, nos termos do Art. 485, IV, do NCPC.

Apesar de devidamente intimado, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo em questão, conforme certidão de fls. 48.

É o que merece relato. Decido.

Primeiramente, cumpre destacar cabe à parte autora promover a citação dos requeridos nos dez (10) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, podendo o juízo prorrogar o prazo por mais noventa (90) dias, nos termos do art. 240, §2º, do CPC.

No caso dos autos, foi determinada a citação dos requeridos em 2014, sem êxito.

Após a determinação de intimação do autor para se manifestar sobre o não cumprimento da citação, este solicitou, sem comprovar a realização de nenhum tipo de diligência no sentido de localizar o endereço da requerida, a pesquisa via INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, permanecendo os autos sem movimentação por mais de dois anos, quando este juízo indeferiu tal leito às fls. 46-47. Após o prazo para apresentar novo endereço, os autos vieram conclusos, sem que houvesse manifestação do requerente, conforme certidão de fls. 48.

Com efeito, sabe-se que a citação válida é pressuposto processual (CPC, art. 239), e tem a finalidade de integralizar a relação processual, interpretando-se, assim, que na ausência de diligência da parte interessada em sua realização, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (...)

DISPOSITIVO

Diante disso, considerando o não cumprimento do despacho de fls. 46-47, que determinou ao requerente que apresentasse o endereço atualizado da requerida, sob pena de extinção, EXTINGO o presente feito, sem resolução do mérito, com arrimo no Art. 485, IV c/c Art. 240, §2º, ambos do CPC/2015.

Custas pelo requerente, se houver, ficando advertido de que com o não pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Após, as cautelas legais e de praxe, ARQUIVE-SE.”

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação (ID. 2743680), argumentando que não houve sua intimação pessoal, motivo pelo qual não poderia ter ocorrido a extinção do feito.

Dessa forma, pleiteou o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença de piso, e o processo tenha o prosseguimento devido.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Posteriormente, a empresa, Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A (doravante denominada RECOVERY BRASIL), pediu a substituição processual da Itaú Unibanco S.A (ID 7701238) devido à cessão de direito creditórios.

Proceda-se a Secretaria, a devida alteração no polo ativo da demanda, em conformidade com a petição de ID 7701238.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões Recursais.

O Autor, ora Apelante, pleiteia o pagamento do valor atualizado do débito referente ao contrato de empréstimo.

Requer a reforma da sentença, argumentando, para tanto, que a extinção do feito sem resolução do mérito afigura-se medida desarrazoada, em razão de o autor/apelante não ter sido intimado pessoalmente para o cumprimento do despacho q/ue determinou a apresentação de novo endereço para a citação.

Não assiste razão ao recorrente.

Pois em detida análise dos autos, constato que o banco apelante foi intimado, via Diário de Justiça, para fornecer o endereço correto da empresa requerida e deixou de se manifestar nesse sentido nos autos, conforme certificado no ID 2743678 – pág. 7, dando ensejo a extinção do feito por ausência de pressuposto de validade.

Importante salientar, que a ausência de pressuposto de validade enseja nulidade, como afigura-se no caso vertente, pois constata-se que não houve a citação válida da requerida, já que não encontrada em nenhum dos endereços fornecidos pelo banco, desde o ano de 2013. Entendimento que se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CITAÇÃO VÁLIDA - PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL - VÍCIO NO ATO CITATÓRIO - ENDEREÇO ERRADO - NULIDADE PROCESSUAL.

I
- A citação válida é pressuposto processual de existência do processo, uma vez que a falta ou o vício no ato citatório impossibilita o réu de exercer o direito constitucionalmente assegurado da ampla defesa e do contraditório, eivando o feito de nulidade e impedindo a formação da coisa julgada
. II - Em se tratando de citação por carta, entende a jurisprudência que seu recebimento deverá ser feito na pessoa do citando, sob pena de nulidade processual ou, quando muito, haja prova robusta nos autos de que o réu tomou ciência do procedimento ajuizado em seu desfavor. III - In casu, verifica-se a existência de vício no ato citatório, uma vez que a carta não foi encaminhada para o endereço correto da empresa ré e tampouco existe nos autos qualquer indício de que aquele que assinou o aviso de recebimento possua qualquer vínculo com a empresa requerida, motivo pelo qual revela-se inaplicável a teoria da aparência. Desse modo, impõe-se a decretação de nulidade da citação e a revogação dos atos processuais que foram praticados posteriormente.

(TJ-MG - AI: 10024132007345001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 26/09/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017) (grifei) “

Observo, portanto,
que a decisão combatida guarda consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de que a
falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual e a consequente extinção sem exame de mérito, prescindindo, nesses casos, da intimação pessoal prévia do autor
, conforme ementa de julgado transcrito abaixo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Ante os argumentos esposados, aferindo ainda que houve inércia do apelante, além de ausência de citação da requerida, não vislumbro fundamentos críveis passíveis de modificar a sentença combatida.

3.

Parte dispositiva.

Pelos argumentos expostos,
CONHEÇO
do recurso de
apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO, manten
do
a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/03/2023